Tribunal: TJSP
Processo: 1020622-12.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRALDAS – Autora diagnosticada com sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico, hipertensão arterial, hipotireoidismo e cisto renal – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRALDAS – Autora diagnosticada com sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico, hipertensão arterial, hipotireoidismo e cisto renal – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da necessidade das fraldas postuladas – Precedente – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.